Tribunal: TJDFT
Processo: 0000741-77.2019.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA 588 DO STJ. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 77 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “As medidas de proteção objetivam garantir a integridade física e psicológica da vítima, sendo evidente que o descumprimento configura nova violência psicológica contra a mulher, nos termos do artigo 7, inciso II, da Lei no 11.340/2006.” (Acórdão 1209468, 20180110274262APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: 92/107) (grifos aditados).
2. Nos termos do enunciado da Súmula no 588 do STJ, “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos".
3. A concessão da suspensão condicional da pena está condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos fixados no artigo 77 do Código Penal, a saber: (a) pena não superior a 2 anos; (b) circunstâncias judiciais favoráveis; (c) réu não reincidente e (d) impossibilidade de substituição da pena prevista no art. 44 do mesmo diploma legal. Satisfeitos os requisitos, deve ser concedida a suspensão condicional da pena ao réu.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para conceder a suspensão condicional da pena aplicada ao crime do art. 24-A da Lei no 11.340/2006.